Tribunal: TJBA
Processo: 8020641-87.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020641-87.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENATA SOUZA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. RENÚNCIA DE ADVOGADO ANTES DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL QUE FLUI APENAS APÓS A CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA ACENTUADA PELA QUALIFICADORA E PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DE UMA DAS AGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO (SÚMULA 582/STJ). DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO À REINCIDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas por JOSENILDA ANDRADE SANTOS e RENATA SOUZA DE ALMEIDA em face de sentença que as condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, após subtraírem mercadorias de um supermercado avaliadas em R$ 1.232,07 (mil duzentos e trinta e dois reais e sete centavos). A Defesa pugnou pela absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade tentada, bem como por ajustes na dosimetria da pena e no regime prisional. II. Questão em discussão 2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir a tempestividade do recurso interposto por uma das apelantes, cuja advogada renunciou ao mandato antes de ser intimada da sentença; (ii) analisar o cabimento do princípio da insignificância em face do valor da res furtiva, da qualificadora do concurso de pessoas e da reincidência de uma das agentes; (iii) estabelecer o momento consumativo do crime de furto para fins de afastar a tese de tentativa, com base na Teoria da Amotio; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente no que tange à compensação entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (v) aferir a adequação do regime inicial semiaberto fixado para a ré reincidente. III. Razões de decidir 3. A renúncia do advogado ao mandato, ocorrida antes da sua intimação formal da sentença condenatória, não dá início à contagem do prazo recursal, o qual somente começa a fluir após a intimação do réu para constituir novo patrono e a efetiva habilitação deste nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal (Súmula 708/STF). 4. O valor da res furtiva, superior a um salário mínimo vigente à época dos fatos, afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica, um dos vetores essenciais para a aplicação do princípio da insignificância. 5. A prática do crime de furto em concurso de pessoas, circunstância que qualifica o delito, e a reincidência específica em crimes patrimoniais demonstram maior reprovabilidade do comportamento e acentuada periculosidade social da ação, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela bagatela. 6. O crime de furto consuma-se quando o agente inverte a posse do bem, subtraindo-o da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve lapso temporal e sem que haja posse mansa e pacífica (Teoria da Amotio). A detenção das agentes na área externa do estabelecimento, após a passagem pelos caixas, configura fato posterior à consumação, sendo irrelevante para a sua caracterização. 7. Nos casos de multirreincidência, admite-se a compensação proporcional de uma das condenações que configuram a agravante com a atenuante da confissão espontânea, utilizando-se a condenação remanescente para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 8. A reincidência do agente, ainda que a pena definitiva seja fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A renúncia do advogado constituído, antes de sua intimação da sentença, obsta o início do prazo recursal, que somente se inicia após a regular intimação do réu para constituir novo defensor, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A aplicação do princípio da insignificância é afastada quando o valor dos bens subtraídos não é ínfimo e a conduta revela maior reprovabilidade, seja pela presença de qualificadoras, como o concurso de pessoas, seja pela reiteração delitiva do agente. 3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva (Teoria da Amotio), sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a posterior recuperação do bem pela vítima. 4. É proporcional a compensação de uma das condenações caracterizadoras da multirreincidência com a atenuante da confissão, agravando-se a pena em razão da condenação remanescente. 5. A condição de reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o correspondente ao quantum da pena aplicada, sendo adequado o regime semiaberto para o condenado a pena inferior a quatro anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 42; 44, II e § 3º; 59; 61, I; 155, § 4º, IV. CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 708. STJ, Súmulas nº 231 e nº 582. STJ, REsp n. 1.931.145/SP. STJ, AgRg no HC n. 824.877/SP. STJ, AgRg no AREsp n. 2.304.544/MG. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8020641-87.2023.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelantes JOSENILDA ANDRADE SANTOS e RENATA SOUZA DE ALMEIDA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.